Tribunal: CARF
Processo: 19515.720633/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720633/2014-70
ACÓRDÃO
2301-011.668 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TREZE BRASIL SERVICOS DE CONTROLE DE ACESSO LIMPEZA ECONSERVACAO
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE PATRONAL.
A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhe prestem serviços.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os mandatários, prepostos e empregados são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços poderá
compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias desde que a retenção esteja declarada em GFIP. O saldo
remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado nas
competências subsequentes, devendo ser declarada em GFIP na
competência de sua efetivação.

Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.668 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2014-70
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade,
para, na parte conhecida, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Andre
Barros de Moura (Substituto) e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo dos seguintes Autos de Infração lavrados contra o sujeito
passivo acima identificado:
 Auto de Infração no 51.001.618-9 (e-fls. 73), Código de Fundamento Legal -
CFL 38, por ter a empresa deixado de exibir documento ou livro relacionado
com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91.
 Auto de Infração no 51.041.719-1 (e-fls. 74/92) referente às contribuições
previdenciárias devidas pela empresa correspondentes à parte patronal,
inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrentes dos Riscos
Ambientais do Trabalho – GILRAT.
 Auto de Infração no 51.041.727-2 (e-fls. 93/105) referente às contribuições
destinadas a Terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE).
Os fatos encontram-se detalhados no Termo de Verificação Fiscal - TVF (e-fls.
59/67).
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.668 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2014-70
3
De acordo com a autoridade lançadora, o sujeito passivo apresentou Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP como empresa optante pelo Simples sem, contudo, se encontrar nessa condição, omitindo as
contribuições efetivamente devidas no período objeto do lançamento.
O auditor informa, ainda, que houve Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP
pela verificação, em tese, da tipificação penal de crime contra a ordem tributária.
Os procuradores nomeados pela empresa Maurício Carlos Maia Luz e Emerson
Roberto Gonçalves de Aguiar foram incluídos no polo passivo da autuação na condição de
responsáveis solidários, conforme descrito nos Termos de Sujeição Passiva Solidária emitidos pela
fiscalização (e-fls. 106/109).
A Impugnação única apresentada pela contribuinte e pelos responsáveis solidários
(e-fls. 121/130) foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/SDR em decisão assim ementada
(e-fls. 570/581):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE.
São solidariamente obrigadas pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
RETENÇÃO NA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA E NA EMPREITADA. COMPENSAÇÃO.
A empresa prestadora de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada que tenha valores retidos poderá compensar essas importâncias
quando do recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS.
A empresa é obrigada a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previdenciárias.
Cientificados do acórdão de primeira instância (e-fls. 611/613), a contribuinte e os
responsáveis solidários ingressaram com Recurso Voluntário único (e-fls. 615/630) reiterando os
argumentos da Impugnação. Em apertada síntese, apresentam os seguintes pontos de
discordância:
1) Responsabilidade Solidária
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.668 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2014-70
4
 O mero exercício da administração não implica automaticamente
responsabilidade pelos débitos fiscais da empresa. A responsabilidade
decorre de ato ilícito que deve ser demonstrado pelo fisco e não do simples
inadimplemento da obrigação tributária.
 A responsabilidade solidária dos gestores não pode prosperar em razão da
carência de prova de que eles agiram com excesso de poder ou que
infringiram a lei ou o contrato que fora celebrado.
2) Caráter Confiscatório da Multa
 Não se discute a legalidade da autuação, mas é inegável que a multa de 75%
é desproporcional e deve ser reduzida a limites razoáveis.
 Discorre sobre o tema, apresentando legislação e jurisprudência, e conclui
que a multa viola o princípio constitucional da vedação ao confisco, o direito
de propriedade, a livre iniciativa e a livre concorrência.
3) Compensação de Valores Retidos de 11% Sobre Notas Fiscais
 A empresa é prestadora de serviços mediante cessão de mão de obra e vinha
sofrendo mensalmente a retenção de 11% pela empresa tomadora, nos
termos do art. 31 da Lei no 8.212/91, sendo perfeitamente válida a
compensação desses valores.
 Deve ser reconhecido o direito de compensação das retenções dispostas nas
notas fiscais anexas para a redução da contribuição correspondente à parte
patronal apurada no lançamento.
4) Suspensão da exigibilidade da cobrança administrativa nos termos do art. 151,
III, do CTN.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se esclarecer, inicialmente, à contribuinte que o crédito tributário em litígio
já se encontra com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário
Nacional - CTN. Presentes os pressupostos definidos para a suspensão, ela se estabelece
automaticamente, independentemente de manifestação da autoridade administrativa.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.668 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2014-70
5

Responsabilidade Solidária
No que tange à responsabilidade solidária atribuída a Maurício Carlos Maia Luz e
Emerson Roberto Gonçalves de Aguiar pela autoridade lançadora (e-fls. 106/109), relevante
destacar alguns excertos da decisão de primeira instância (e-fls. 575/576):
Ora, a partir das procurações trazidas aos autos pela Fiscalização (às fls. 110/111)
e conforme consta na peça de defesa, os Impugnantes reconheceram que
MAURÍCIO CARLOS MAIA LUZ e EMERSON ROBERTO GONÇALVES DE AGUIAR
figuraram como mandatários e diretores da TREZE BRAZIL, no período de
apuração dos débitos. Consta ainda dos autos que os sócios HILDETE e SEBASTIÃO
foram apenas os sócios cotistas da empresa, os quais não exerceram em
momento algum a função de administradores, assim como a existência de vínculo
de parentesco entre os mandatários e os sócios (EMERSON é filho do sócio
SEBASTIÃO) e (MAURÍCIO, o genro da sócia HILDETE).
Observa-se também a partir das mencionadas procurações, que foram conferidos
a ambos os mandatários, sempre em conjunto, pessoas estranhas ao contrato
social da TREZE BRASIL, excesso de poderes, de forma irrestrita, para gerir e
administrar a empresa (última procuração de 19/06/2009, do 13° Tabelião de
Notas, Livro 3.964, página 043).
[...]
Conforme pesquisas realizadas no Sistema CNPJ da RFB consta que o contribuinte
em tela entregou declaração de imposto de renda na sistemática de apuração do
lucro presumido e não na forma de tributação do Simples Nacional, no ano-
calendário 2011, assim como nos anos seguintes, 2012 e 2013.
Em contraponto, a Fiscalização relatou que as bases de cálculo das contribuições
objeto da autuação foram declaradas pelo sujeito passivo em GFIP, porém na
condição de empresa optante pelo Simples.
Constatou a Fiscalização então que esta informação fornecida pela empresa
estava incorreta, vez que ela não se encontrava naquela condição, o que gerou a
omissão ou sonegação da contribuição devida. É que as GFIP registraram apenas
os fatos geradores mas informaram indevidamente opção pelo Simples e o valor
zerado no campo da contribuição patronal a pagar, artifício este tipificado, em
tese, no artigo 1o do inciso I da Lei 8.137/90.
Assim, houve Representação Fiscal para Fins Penais para o Ministério Público
Federal por ter sido verificada a ocorrência, supostamente, de Crime Contra a
Ordem Tributária, por omissão de informações ou prestação de declaração falsa
as autoridades fazendárias (às fls. 65).
Nesse compasso, ficou evidenciado que os mandatários ou procuradores da
TREZE BRASIL, atuaram no período relativo ao crédito constituído, com excesso de
poderes, tendo sido extrapolados os atos necessários, exigidos e permitidos pelo
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.668 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2014-70
6
contrato social, ao ficar provada nos autos a ocorrência de infração à lei, já que
houve prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias em GFIP, o que
gerou a omissão ou sonegação da contribuição devida.
Tais mandatários tiveram portanto participação na omissão ou sonegação do fato
gerador da obrigação, consequentemente, nos termos do artigo 135 do CTN, eles
também devem responder solidariamente pelos valores das contribuições
previdenciárias devidas e não recolhidas.
Não procede assim a alegação dos Impugnantes de que as atividades exercidas
pelas interpostas pessoas dos gestores contratados não tiveram nenhum cunho
de ilegalidade. [...]
[...] A ilegalidade apontada pela Fiscalização residiu na atividade desempenhada
pelos mandatários, na prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias
que teria ocasionado a omissão ou sonegação da contribuição devida.
[...]
Ante o exposto, não acolho as alegações dos Impugnantes quanto à retirada do
pólo passivo da relação tributária dos seus gestores empresariais contratados.
Com efeito, verifica-se que a fiscalização imputou aos gestores contratados pela
contribuinte a reponsabilidade solidária pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com infração de lei, enquadrando-se perfeitamente na situação
prevista no art. 135, II, do CTN.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Ao contrário do que sugere a recorrente, a solidariedade não decorreu de simples
inadimplemento da obrigação tributária. Como exposto pela autoridade lançadora e corroborado
pelo Colegiado a quo, a empresa apresentou GFIP com a indicação de optante pelo Simples em
todo o período em exame sem, contudo, encontrar-se nessa condição. Tal fato sequer foi
contestado no Recurso Voluntário, limitando-se a interessada a suscitar o caráter confiscatório da
multa aplicada e requerer a compensação da retenção de 11% nas notas fiscais por ela emitidas.
Resta evidente, portanto, a conduta reiterada e consciente da contribuinte ao
declarar informações falsas em GFIP com o intuito de omitir as contribuições efetivamente
devidas no período, ensejando, inclusive, a formalização de Representação Fiscal para Fins Penais
pelo auditor. Extrai-se dos autos que os procuradores incluídos no polo passivo da autuação como
responsáveis solidários possuíam vínculo de parentesco com os sócios cotistas (e-fls. 123) e foram
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.668 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2014-70
7
nomeados com “amplos, gerais e ilimitados poderes para, SEMPRE EM CONJUNTO, gerir e
administrar a empresa outorgante” (e-fls. 110/111), não havendo como afastar a sua
responsabilidade pelos atos praticados e o interesse comum na situação constitutiva do fato
gerador.

Multa de Ofício
Quanto às alegações sobre o caráter confiscatório da multa de ofício de 75% e a
violação aos princípios constitucionais, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância
obrigatória por seus Conselheiros no julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Relevante mencionar que, de acordo com o art. 142 do CTN, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.

Compensação
A contribuinte aduz que é prestadora de serviços através de cessão de mão-de-obra
e que vinha sofrendo mensalmente a retenção de 11% pela empresa tomadora, nos termos do art.
31 da Lei no 8.212/91, devendo ser reconhecido o direito de compensação dos valores destacados
nas notas fiscais anexas para a redução da contribuição correspondente à parte patronal apurada
no lançamento.
Sobre o tema, impõe-se observar o que estabelece o art. 31 da Lei no 8.212/91:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou
até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele
dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.933, de 2009).
§1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por
qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do
recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a
folha de pagamento dos seus segurados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.668 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2014-70
8
§2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei
no 9.711, de 1998).
[...]
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra é
responsável pela retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura e pelo recolhimento
dessa importância, em nome da empresa contratada, até o mês subsequente à sua emissão. O
valor retido deve ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e pode ser
compensado pela empresa contratada por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas
à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus segurados. Não sendo possível a
compensação integral, o saldo remanescente será objeto de restituição.
Importante ressaltar, contudo, que a compensação de valores referentes à retenção
de contribuições previdenciárias está condicionada à sua declaração em GFIP, na competência da
emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento
responsável pela cessão de mão-de-obra, nos termos do art. 48 da Instrução Normativa RFB no
900/2008, vigente à época dos fatos:
Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão-de-obra ou pela execução da empreitada total; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de novembro de 2009)
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou
que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subseqüentes, devendo ser declarada em GFIP na competência
de sua efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19.
[...]
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.668 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720633/2014-70
9
No caso em exame, o Colegiado a quo não acolheu o pedido de compensação ou
aproveitamento das retenções dispostas nas notas fiscais anexadas à Impugnação em razão da
ausência de declaração dos respectivos valores em GFIP, conforme se verifica nos trechos do voto
condutor abaixo reproduzidos (e-fls. 581):
A partir da análise dos documentos apresentados, em especial da planilha (à folha
296), em que são exibidos os valores das notas fiscais de serviços prestados
mensalmente no ano de 2011 e os valores que sofreram a retenção de 11%, que
totalizaram o montante de R$ 162.581,39, além das folhas de pagamentos, GPS e
GFIP apresentadas do período de janeiro a dezembro de 2011, observa-se que a
empresa utilizou, em todas as competências os montantes das retenções
registradas para abatimento dos valores a serem pagos que foram descontados
dos segurados, conforme GFIP anexas, em que pese tenham sido preenchidas de
forma incorreta já que a empresa não era optante pelo Simples.
Para proceder à compensação de valores, ou seja o aproveitamento de eventuais
valores decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei n° 9.711/98) não
compensados na competência em que ocorreu a retenção, deveria a empresa
informar esses valores em GFIP, no campo “COMPENSAÇÃO” e também informar
o período (competência inicial e competência final) em que ocorreu a retenção
sobre nota fiscal/fatura não compensada em época própria, o que não ocorreu
em nenhuma das GFIP analisadas no ano de 2011, mesmo porque foram
preenchidas de forma incorreta já que a empresa não era optante pelo Simples.
Em seu Recurso Voluntário, a interessada apenas reitera as razões de sua
Impugnação sem trazer alegações ou documentos com o intuito de contrapor a decisão de
primeira instância, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 655
DF CARF MF
Original